Tribunal: TJDFT
Processo: 0722177-15.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO. CONTRATO VERBAL. RESPONSABILIDADE. NÃO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Incumbe ao novo proprietário o registro, junto ao DETRAN, da transferência de propriedade, nos termos do § 1o do artigo 123 do Código de Trânsito.
2. Os contratos verbais exigem comprovação por meio de recibo de pagamento, de cópia do DUT ou, ainda, de prova testemunhal que corrobore a narrativa autoral e, não se desincumbindo do ônus probatório quanto à efetiva compra e venda, é indevida a condenação da parte contrária à obrigação de fazer de transferir o veículo e arcar com as respectivas obrigações pecuniárias por mais de dez anos.
3. A vendedora, ao deixar de comunicar a venda ao órgão de trânsito competente, assume o risco de ser responsável solidária pelos custos advindos do automóvel, de acordo com o previsto no artigo 134 do Código de Trânsito.
4. Impõe-se a transferência do veículo para o nome da empresa ré a partir da citação do Distrito Federal e do Detran/DF, com efeitos prospectivos, substituindo-se o procedimento administrativo pela inequívoca ciência dos órgãos competentes pela via judicial.
5. Recurso provido.